Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-73.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009244-73.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: ANA MARIA MACEDO DA CRUZ SARAIVA
EMBARGADA: BANCO BMG S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória fundada em alegada venda casada na contratação de seguro prestamista. O embargante alega omissão no julgado e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses apresentadas, concluindo que não restou comprovada a venda casada, uma vez que os contratos juntados demonstram a opção de contratação do seguro prestamista, assinada eletronicamente pelo consumidor, inexistindo vício de vontade.
5. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, havendo contratação expressa e sem prova de coação ou imposição, não há que se falar em abusividade.
6. Os embargos, ao apontarem suposta omissão, buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
A ausência de comprovação de venda casada em contrato de seguro prestamista afasta a configuração de prática abusiva.
Consideram-se inexistentes omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as teses suscitadas.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 46, 48 e 50; CPC, arts. 1.022 e 98, § 3o; CC, art. 374, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.12.2023, DJE 11.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009244-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA MACEDO DA CRUZ SARAIVA - CPF: 207.524.741-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025